Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-36.2015.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002540-36.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN RODRIGUES JERONIMO - CPF: 041.509.301-55 (RECORRENTE), ANA PAULA RIBEIRO LUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS A CORROBORAR O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. INVIABILIDADE DA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL QUE ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão de pronúncia nos autos de ação penal em que lhe é imputada a prática de tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica, por motivo fútil e feminicídio.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de elementos suficientes para manter a decisão de pronúncia quanto à tentativa de homicídio qualificado; (ii) a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal, em razão da alegada ausência de dolo homicida; e (iii) a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, por manifesta improcedência.

III.
Razões de decidir:

3. A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e relatos consistentes da vítima e testemunhas, os quais também evidenciam os indícios suficientes de autoria que recaem sobre o réu.

4. Não se verificou a inequívoca ausência de
animus necandi
, considerando a natureza do golpe desferido contra a vítima em região letal e o contexto de violência reiterada.

5. A qualificadora referente ao motivo fútil encontra amparo nos autos, não sendo de manifesta improcedência, devendo a análise exauriente acerca de sua configuração
in casu
ser levada à efeito pelo Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, com elementos que apontam o dolo homicida. 2. A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando há certeza inequívoca de ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso concreto. 3. Qualificadoras minimamente amparadas por provas constantes dos autos devem ser submetidas ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, § 1º; 414; 419.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 99.940, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JEAN RODRIGUES JERONIMO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEAN RODRIGUES JERONIMO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 0002540-36.2015.811.0059, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. II e VI c/c §7º, inc. III c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 249012240, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende a
impronúncia
sob o viés da insuficiência probatória, secundada por pedido de
desclassificação

da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
, firme na alegação de ausência de
animus necandi.

Subsidiariamente
, é vindicada a
exclusão da qualificadora
do
motivo fútil
, por reputá-la manifestamente improcedente, com
prequestionamento
da matéria impugnada.

Nas contrarrazões vistas no ID 249012242, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita com a remessa dos autos a esta instância
ad quem
, consoante se depreende do documento anexado no ID 249012243.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 256409191, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 249012211 - Pág. 22/25) que, no dia
02 de julho de 2015
, por volta das 16h30, na propriedade rural situada às margens do Rio Tapirapé, distante cerca de 130km do município de Porto Alegre do Norte/MT, o ora recorrente
JEAN RODRIGUES JERÔNIMO
, vulgo “Lica”, agindo com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil e motivado por razões da condição do sexo feminino, tentou matar
Ana Paula Ribeiro Luz
mediante golpe de arma branca, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a incoativa ministerial que vítima e acusado convivam maritalmente por cerca de 03 (três) anos, cujo relacionamento era deveras conturbado, notadamente diante de agressões físicas e ameaças comumente sofridas pela ofendida.

Especificamente quanto aos fatos ora em análise, tem-se que na data fatídica, o réu desejava ir pescar e disse à companheira que se ela não o acompanhasse, iria apanhar. Com receio das ameaças feitas pelo esposo,
Ana Paula
decidiu ir, juntamente com a filha do casal, que contava com 06 (seis) meses de idade à época.

Nas circunstâncias delineadas alhures, a motocicleta do réu apresentou problemas e, meio às tentativas de consertar o ciclomotor, iniciou-se uma discussão entre o casal; ocasião em que o réu muniu-se de uma faca e, ignorando o fato de que
Ana Paula
segurava a filha do casal no colo, a atingiu com um golpe de faca na região da axila esquerda.

Por tais fatos,
JEAN RODRIGUES JERÔNIMO
, vulgo “Lica”, foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e VI, § 7º, III c/c art. 14, II, todos do Código Penal
; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do mérito.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependem necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

total inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
ambas as pretensões defensivas não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência n.º 2015.187616 juntado no ID 249012211 - Pág. 3/4; da portaria de instauração de inquérito policial, anexada no ID 249012211 - Pág. 2; do laudo pericial n.º 2015/00424, registrado sob o ID 249012211 - Pág. 40/41; do relatório policial de ID 249012211 - Pág. 5/8; além das declarações prestadas na Delegacia e em Juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

JEAN RODRIGUES JERONIMO
na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral realizada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, o que cumpre destacar no atual momento processual são os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Ana Paula Ribeiro Luz
quando aliados à narrativa das testemunhas
Gilvan Coelho Marinho
e
Cantídio Rodrigues Marcondes
– respectivamente, vizinho do ex-casal e policial civil que diligenciou na fase investigativa.

Inquirida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Ana Paula Ribeiro Luz
ratificou as declarações prestadas na etapa extrajudicial (ID 192462177, págs. 49/57), classificando o relacionamento mantido com o réu por cerca de três anos como
“o pior que já teve, até o fim” sic
, máxime diante das constantes ameaças e agressões que sofria, assomadas às acusações falaciosas de que a declarante o traía com familiares dele.

Especificamente sobre os fatos ora em análise,
Ana Paula
ponderou, em síntese, que
JEAN
a chamou para acompanhá-lo em um acampamento, ao que a depoente teria respondido negativamente, tendo o acusado se apossado de uma enxada e lhe dito que
“se ela não fosse a acertaria com o objeto” sic
; motivo pelo qual acabou cedendo.

Prosseguindo, afirmou que, já no local, ao retornar de uma pescaria,
JEAN
demonstrou ciúmes em relação a um tio identificado como “
Orlando
” e passou a acusá-la de infidelidade, após o que, visivelmente alterado, muniu-se de uma faca e a golpeou próximo à sua axila esquerda, ignorando o fato de que a declarante estava com a filha bebê no colo. Outrossim, a ofendida acrescentou que, nesse mesmo dia, o acusado lhe deu um tapa na nuca enquanto gritava
“vou te furar ... vou te matar” sic
.

Por fim,
Ana Paula
destacou que, em decorrência das lesões sofridas, sofreu um acidente vascular cerebral, que resultou em paralisia de parte do seu corpo, tendo permanecido internada por 5 (cinco) dias no município de Confresa/MT e, posteriormente, por mais 10 (dez) dias na cidade de Palmas/TO; acrescentando, outrossim, que um dos médicos responsáveis por seu tratamento teria lhe dito que por muito pouco o ferimento não alcançou seu coração (ID 249012209).

A narrativa sustentada pela vítima é corroborada pelo relato de
Gilvan Coelho Marinho
- vizinho do ex-casal, que também estava no acampamento -, o qual, conquanto não tenha presenciado a briga, disse
em juízo
que
JEAN
o procurou logo após os fatos
pedindo ajuda para levar
Ana Paula
até o hospital, visto que tinha
“furado ela”
(
sic
ID 249012209).

Tem-se, ainda, as declarações do policial civil
Cantídio Rodrigues Marcondes

perante a autoridade judiciária
, dando conta que, na data fatídica, foram informados pelo hospital acerca do atendimento realizado à vítima
Ana Paula
, o que motivou a realização de diligências no afã de localizar o suposto autor do delito.

Disse, ainda, que testemunhas presenciais do delito lhes informaram que a aparente motivação da tentativa de homicídio fora o consumo de bebidas alcoólicas e ciúmes, demais disso, acrescentaram que no momento em que foi golpeada, a vítima segurava um bebê no colo e pedia ao réu para que fossem embora. Acrescentou que a ofendida perdeu bastante sangue em decorrência da lesão, tendo sofrido um acidente vascular cerebral e ficado com sequelas que resultaram em paralisia parcial do corpo.

Em derradeiro, ponderou que
JEAN
permaneceu foragido após os fatos e a arma do crime não chegou a ser localizada; ressaltando, outrossim, que durante as investigações, descortinou-se que já existiam
duas medidas protetivas de urgência
em prol da vítima
Ana Paula
, decorrentes de violência doméstica supostamente perpetradas por
JEAN
(ID 249012209).

Por sua vez, o
réu

JEAN RODRIGUES JERONIMO
tanto na Delegacia (ID 249012211 - Pág. 61/65), quanto durante seu interrogatório judicial (ID 249012209), admitiu ter desferido golpes de arma branca contra sua então companheira
Ana Paula
; afirmando, contudo, que assim o fez em um acesso de raiva após ela o provocar dizendo
“você não é homem

... não mata ninguém, você é um vagabundo ... você acha que eu te traio, eu não te traio, mas de agora em diante qualquer homem que me cantar eu vou dar mesmo, se você for homem você me fura” sic
.

Além disso, o recorrente insistiu que não tinha a intenção de ceifar a vida de sua amasia, tanto que logo após os golpes, quando tomou consciência do que acabara de fazer, prestou-lhe o devido socorro, ajudando a levá-la até o hospital mais próximo.

Analisados tais elementos de convicção, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e as demais provas angariadas ao feito, notadamente a minuciosa narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não tentou matar sua companheira.

Especificamente quanto à tese de
ausência de
animus necandi
na conduta
, friso que o seu acolhimento, no atual momento processual, mostra-se
igualmente inviável
, pois há elementos nos autos respaldando a
possibilidade
de que o réu, em tese, tenha agido com intenção homicida, uma vez que as declarações prestadas
em juízo
pela vítima são no sentido de que
a conduta do acusado não teria se limitado a acusa-la de infidelidade em meio a uma crise ciúmes
, mas teria consistido em
investir em sua direção empunhando uma faca
, vindo a atingi-la em região próxima ao coração, no
suposto afã de ceifar-lhes a vida
.

Assim sendo, a
dinâmica que envolveu o
modus operandi
, em tese, utilizado para a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos
a priori
, corroborada pelas declarações judiciais das vítimas e testemunhas, demonstra que
não se apresenta totalmente dissociada dos autos a possibilidade de que a conduta do increpado tenha se imbuído do dolo de matar
.

Em caso análogo, ou seja, em que a aferição do elemento psicológico do agente demandava aprofundado cotejo probatório, o e. STJ entendeu pela legalidade do acórdão que ratificou a decisão de pronúncia e remeteu o pleito desclassificatório ao crivo dos senhores jurados, conforme se vê do seguinte julgado:

“(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a
certeza
de que a conduta praticada configura outro delito.
Caso contrário
, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
. 3.
No caso concreto,
a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O

exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar a negativa de autoria e a arguição de ausência de dolo homicida na conduta, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
as teses defensivas
não
constituem a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se, pois, a submissão do réu ao julgamento por seus pares no Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante suas íntimas convicções.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago a lição de Eugênio
PACELLI
, com a qual ora me filio,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal.

2.

Da requerida exclusão da qualificadora:

Da mesma forma,
tampouco prospera
a pretensão subsidiária de decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, haja vista que seu reconhecimento
não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Primordialmente, convém esclarecer que nada obstante o d. magistrado
a quo
referencie o tipo penal derivado reconhecido na sentença de pronúncia como sendo “
motivo torpe
”, verifica-se dos autos que, em verdade,
foi imputada ao réu a prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, imputação esta tida como admissível ao final do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Feito tal apontamento, sabe-se que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Da mesma forma, é cediço que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo vinculado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Na hipótese em voga, as provas angariadas na etapa do
judicium accusationis
revelam ser crível a tese acusatória no sentido de que a gênese do ilícito,
provavelmente
, seria o
sentimento de ciúme mantido pelo réu em relação a
Ana Paula
, manifestado por meio de acusações de infidelidade
.

Deveras, o ciúme é um dos sentimentos mais perturbadores da alma humana, levando ao descontrole e a reações explosivas. Ainda que seja um motivo egoístico na essência, trata-se de sentimento arrebatador, tanto que não háconsensodoutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o sentimento de ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, podendo, inclusive, tanto inserir-se na qualificadora do inciso I [motivo torpe] quanto na do inciso II [motivo fútil] do §2º, ou mesmo no privilégio do §1º, ambos do art. 121 do CP, análise a ser promovida concretamente, caso a caso.

E em sendo polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio, afigura-se inadmissível que este Tribunal de Justiça emita qualquer juízo de valor na fase do
judicium accusationis
acerca da possível motivação do delito.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não se afigura de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos concretos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“[...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Não discrepa o posicionamento deste eg. Sodalício:

“[...]
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por vingança
, e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez
, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP), respectivamente.”
(N.U 0000647-69.2003.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023). Destaquei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora referente ao motivo fútil reconhecida na r. decisão de pronúncia.

3.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JEAN RODRIGUES JERONIMO
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 0002540-36.2015.811.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025